Tribunal: TJSP
Processo: 1027349-75.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

É incontroverso nos autos que o trailer do autor estava no terreno da ré e que foi destruído por prepostos desta na execução de obras de demolição e limpeza do terreno. A desídia do autor na retirada do trailer do terreno não afasta a responsabilidade da ré sobre o evento e nem tampouco caracteriza

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

É incontroverso nos autos que o trailer do autor estava no terreno da ré e que foi destruído por prepostos desta na execução de obras de demolição e limpeza do terreno. A desídia do autor na retirada do trailer do terreno não afasta a responsabilidade da ré sobre o evento e nem tampouco caracteriza concorrência de culpas, porque não pode ser considerada concausa para a ocorrência do evento danoso. Ré que responde pelos danos materiais e morais causados.

Danos materiais parcialmente comprovados. Sentença reformada neste ponto.

Danos morais evidenciados.

Recurso parcialmente provido.